Tribunal: TJSP
Processo: 2008145-16.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2008145-16.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
DALLAS RENT A CAR LTDA, é agravado SIDEL DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2008145-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33865
2
Comarca: BARUERI - 6a VARA CÍVEL
Embargante: DALLAS RENT A CAR LTDA.
Embargada: SIDEL DO BRASIL LTDA.
VOTO No 33.866
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos declaratórios rejeitados.
Proferido o v. acórdão de fls. 104/108, que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto por devedora em cumprimento
de sentença, opõe a agravante embargos declaratórios.
Alega a embargante que o v. acórdão incidiu em erro, ao
considerar que, por ter sido constituído em data posterior ao pedido de
recuperação judicial, o crédito não deve ser submetido ao regime especial. Aduz
que, conforme jurisprudência pacífica do C. STJ, o crédito decorrente de fato
anterior ao pedido se submete à recuperação. Por isso, requer o acolhimento dos
presentes embargos, ou, com o provimento do agravo, subsidiariamente
postulando que o crédito seja executado de acordo com os termos do plano de
recuperação.
É o relatório.
O v. acórdão não contém erro material, obscuridade,
contradição ou omissão, únicas hipóteses de cabimento de embargos
declaratórios (art. 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015).
De início, observe-se que o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais mencionados pelas
partes, bastando consignar as razões que entende suficientes para proferir sua
decisão. A propósito, o E. Superior Tribunal de Justiça já expressou o
entendimento de que “o órgão jurisdicional, para expressar a sua convicção, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2008145-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33865
3
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por
si só, achou suficiente para a composição do litígio” (1a T., AI 169.073-SP, AgRg,
Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 04.06.1998, DJU 17.08.1998, p. 44).
De outro lado, registre-se que “a contradição que autoriza os
EDcl é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ, 4a T., EDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU 22.4.2002, p. 210).
A decisão embargada decidiu, de forma clara, as questões
suscitadas pela parte em suas razões recursais, fundamentando suas
conclusões. Esclareceu as peculiaridades do caso concreto que desautorizavam
a submissão do crédito ao juízo recuperacional, ressaltando, ao contrário do
afirmado pela embargante, que, apesar de o crédito ter origem em fato anterior
ao pedido de recuperação, o encerramento do respectivo processo impede sua
habilitação no plano. Asseverou-se a excepcionalidade da situação, na medida
em que a determinação de submissão ao plano já fora recusada pelo juízo da
recuperação em casos semelhantes, exatamente em razão do encerramento do
processo, o que resulta na necessidade do prosseguimento autônomo do
cumprimento, sob pena de esvaziamento do conteúdo e ineficácia do título
executivo judicial (fls. 106/107).
Da mesma maneira, observou-se que os critérios de
atualização monetária e de incidência de juros moratórios estão contidos no
próprio título, devendo, portanto, ser observados quando de sua execução.
A discordância da embargante em relação ao entendimento
adotado por esta E. Corte ou à valoração da prova não equivale à negativa de
jurisdição, nem implica obscuridade, contradição ou omissão do julgado.
Por essa razão, não há falar em omissão ou afronta a
dispositivos legais, até porque, como se sabe, o prequestionamento que viabiliza
o acesso às instâncias extraordinária e especial é temático, não numérico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2008145-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33865
4
Se a parte entende que houve afronta à lei ou a Constituição
Federal, cabe a ela manejar, conforme o caso, Recurso Especial ou
Extraordinário (arts. 105, III, “a”, e 102, III, “a”, da CF), e não embargos de
declaração, os quais têm suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas
no art. 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015.
O que a embargante pretende, portanto, é o reexame da
questão decidida e, consequentemente, nova decisão, o que é incabível em sede
de embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator